Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 932.373.408-04 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

- ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO -
ÍNDICES DE CORREÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As determinações de sobrestamento proferidas no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP (Tema 264) e no Recurso Especial nº 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentenças já transitadas em julgado.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao questionamento dos índices de correção monetária não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1000811-28.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Itamar Batista dos Santos

Proc. origem: 0012411-18.2013.8.11.0041 (Cód. 805938 e 11090063)

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Itamar Batista dos Santos
(Proc. nº 0012411-18.2013.8.11.0041 - Cód. 805938 e 11090063) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a incidência de juros remuneratórios e determinou a remessa dos autos a contador judicial para apuração do débito, em razão da divergência entre as partes quanto ao valor devido (Id. 73239478 - Pág. 4).

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja causada lesão grave e de difícil reparação ao banco agravante.

Defende que é caso de sobrestamento do feito em razão de decisão proferida nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e 1.101.937/SP.

Preliminarmente, suscita a ilegitimidade ativa da parte agravada.

No mérito, alega que há excesso de execução e que o índice de correção monetária a ser aplicada é de 20,36% referente ao mês de janeiro de 1989 e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, bem como questiona o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Prequestiona a matéria e pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso.

Sem contraminuta
(Certidão – Id. 84837455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1000811-28.2021.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Itamar Batista dos Santos

Proc. origem: 0012411-18.2013.8.11.0041 (Cód. 805938 e 11090063)

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Itamar Batista dos Santos
(Proc. nº 0012411-18.2013.8.11.0041 - Cód. 805938 e 11090063) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar a incidência de juros remuneratórios e determinou a remessa dos autos a contador judicial para apuração do débito, em razão da divergência entre as partes quanto ao valor devido (Id. 73239478 - Pág. 4).

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

Primeiramente, rejeita-se o pedido de sobrestamento do presente processo, porquanto as determinações de sobrestamento proferidas no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP (Tema 264) e no Recurso Especial nº 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentenças já transitadas em julgado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO PROCEDIMENTO E SUSPENSÃO NOS TERMOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307/SP (TEMA 264), 632.212/SP (TEMA 285) E 1.101.937/SP (TEMA 1.075) – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO (TEMA 482 DO STJ) – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA EXEQUENDA (TEMA 877 DO STJ) – AFASTAMENTO DOS CÁLCULOS – JUROS DE MORA COMPUTADOS DESDE A CITAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO COLETIVA (TEMA 685) – APLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART.2.035 DO CC/02 QUANTO AO PERCENTUAL DOS JUROS – HONORÁRIOS EXIGÍVEIS APENAS APÓS ESCOADO O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO NOVO VALOR APURADO APÓS AS READEQUAÇÕES IMPOSTAS PELO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
As ordens de sobrestamento proferidas nas nos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP (Tema 264), 632.212/SP (Tema 285) e 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.
(...)” (TJMT, AI 1001755-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 11/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.438.263/SP RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ACP NÃO ABRANGIDA NO REPETITIVO – ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE Nº. 626.307 – DETERMINAÇÃO QUE NÃO ATINGE A DEMANDA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - JUROS DE MORA – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICE APLICÁVEL PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXCESSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - MATÉRIAS PRECLUSAS – PARTE EXECUTADA QUE EXPRESSAMENTE CONCORDA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - REQUERIMENTO EXPRESSO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal depois de concluir pela repercussão geral na matéria constitucional suscitada no aludido Recurso Extraordinário de nº. 626.307, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se referissem ao objeto da repercussão geral, entretanto, excluiu as ações em fase de execução definitiva ou de liquidação de sentença, o que é hipótese dos autos, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo.
(...)” (TJMT, AP 0049353-15.2014.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017).

Por outro lado, cumpre registrar que a preliminar de ilegitimidade ativa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

O banco agravante argui preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, ao argumento de que o autor não é associado ao IDEC, bem como não apresentou autorização expressa à associação para a propositura da ação civil pública.

Ressalta, ainda, que, ao julgar o RE nº 573.232/SC, o Tribunal Constitucional definiu que aqueles que não integram os quadros associativos ou não concedem expressa autorização para a propositura da ação civil pública não têm legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva.

Pois bem. A preliminar de ilegitimidade não prospera.

Assim se diz, porquanto, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta por
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, transitou em julgado.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
,

pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Importa destacar que, no caso, o Superior Tribunal de Justiça fez referência ao RE nº 573.232/SC, citado pelo apelante, no entanto, não aplicou o entendimento do Tribunal Constitucional, porquanto, repita-se, a questão da legitimidade ativa já havia sido resolvida pela sentença executada, transitada em julgado.

Acerca da questão, transcreve-se parte do mencionado voto:

"(...)Ademais, da leitura das decisões que foram prolatadas na ação coletiva, fica nítido que o recorrente suscitou em seus recursos as mesmas teses que ressuscita no presente recurso especial, em que pese a eficácia preclusiva da coisa julgada e sua função negativa, que obstam a sua reapreciação - sob pena de malferimento aos arts. 467, 468, 473 e 474 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, a tese do amicus curiae Federação Brasileira de Bancos - Febraban acerca de que, no julgamento do RE 573.232/SC, a Corte Suprema teria sufragado o entendimento, nos termos do art. 5º, XXI, da CF, de que as entidades associativas, apenas quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus associados, não comporta ser examinada no presente recurso especial.

De fato, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ENTENDERAM QUE A DECISÃO DEVERIA CONTEMPLAR TODOS AQUELES QUE MANTINHAM CONTA DE POUPANÇA COM O ORA RECORRENTE, E NÃO APENAS AQUELES POUPADORES VINCULADOS AO IDEC; sendo que, no caso em exame, o próprio colendo Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal local.

Desse modo, a teor do art. 512 do codex , a decisão que transitou em julgado foi a colegiada proferida pelo Supremo, por conseguinte, em homenagem à eficácia preclusiva da coisa julgada, à sua função negativa, assim como em respeito à autoridade daquela Corte, não cabe cogitar em reexame da matéria. Em conclusão, nenhuma das teses suscitadas pelo recorrente pode aqui ser enfrentada, em respeito ao instituto da coisa julgada.7.3. Não há dúvida, pois, que a sentença prolatada na ação coletiva fixou o índice expurgado e abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham conta de poupança com o Banco recorrente, em janeiro de 1989 (Plano Verão). (...)"

Assim, definido que os efeitos da sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 atingem todos os detentores de cadernetas de poupança
, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Ultrapassadas essas questões preliminares, passa-se a análise do mérito.

No mérito, o banco agravante alega que há excesso de execução e que o índice de correção monetária a ser aplicada é de 20,36% referente ao mês de janeiro de 1989 e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, bem como questiona o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória,

condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

(...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual (REsp nº. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Ainda, o banco agravante sustenta o excesso de execução, ao argumento de que o índice de correção monetária a ser aplicada é de 20,36% referente ao mês de janeiro de 1989 e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989.

No entanto, do exame, nota-se que a matéria não foi tratada na petição da impugnação ao laudo pericial e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-/DF. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é ônus do impugnante alegar todas as matérias e questões passíveis de elidir os atos executivos decorrente do título judicial, sob pena de preclusão, ressalvadas as que forem de ordem pública ou decorrerem de fatos supervenientes (CPC, art. 525, §§ 1º, 2º e 11, c/c art. 513, caput, art. 771, parágrafo único, e 342). A ausência de alegação das matérias não sujeitas ao reconhecimento de ofício, em sede de impugnação, implica preclusão, sendo vedada sua veiculação em sede recursal, pois importa inovação ofensiva ao contraditório, ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, LV e LIV; CPC, art. 1º e 7º) (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70083153130, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 19.12.2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021